Tribunal: STF
Processo: HC 178135
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1. Tratando-se de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 



    2. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do TJDFT. Essa circunstância impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida.



    3.  A jurisprudência do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Quanto à Recomendação 62 do CNJ, a questão não foi apreciada pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.